Tribunal: TJDFT
Processo: 0752684-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, para que sejam atendidos os interesses do filho menor, sem exasperar a condição econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. No caso concreto, após a quebra dos sigilos bancário e fiscal do réu apurou-se que pode pagar os alimentos de que necessita o filho.
3. Apelação interposta pelo Autor parcialmente provida. Apelação interposta pelo Réu não provida. Unânime.